Tribunal: TJSP
Processo: 1006573-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010 – O mandado de segurança preventivo requer prova pré-constituída do ato coator efetivo ou futuro – Pretensão que se fundamente em meras conjecturas – Precedentes desta Corte – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006573-14.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIAS – Alegação de preenchimento dos requisitos, na forma da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 – O mandado de segurança preventivo requer prova pré-constituída do ato coator efetivo ou futuro – Pretensão que se fundamente em meras conjecturas – Precedentes desta Corte –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIAS – Alegação de preenchimento dos requisitos, na forma da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 – O mandado de segurança preventivo requer prova pré-constituída do ato coator efetivo ou futuro – Pretensão que se fundamente em meras conjecturas – Precedentes desta Corte – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006573-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADILSON LUIZ FAUSTINO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006573-14.2019.8.26.0053 -Voto no 10.448/2020 - accof
2
ACF no 10.448/2020
Apelação no 1006573-14.2019.8.26.0053
Apelante: Adilson Luiz Faustino
Apelado: São Paulo Previdência (SPPREV)
Comarca de São Paulo/SP
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO

AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA INTEGRALIDADE E PARIDADE
REMUNERATÓRIAS Alegação de preenchimento dos
requisitos, na forma da Lei Complementar Estadual no
1.109/2010 O mandado de segurança preventivo requer
prova pré-constituída do ato coator efetivo ou futuro
Pretensão que se fundamente em meras conjecturas

Precedentes desta Corte
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de mandado de segurança preventivo, com
pedido de liminar, impetrado por Adilson Luiz Faustino (Agente de
Segurança Penitenciária, Classe VII), contra a São Paulo Previdência
(SPPREV), buscando que se assegure a concessão da integralidade de
seus vencimentos e paridade aos servidores, quando da concessão da
aposentadoria, a qual, deverá ser calculada, ainda, considerando a classe
VII, da carreira de Agente de Segurança Penitenciária.
A r. sentença de fls. 66/67, cujo relatório se adota,
extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o
fundamento da falta de interesse de agir.
O impetrante recorre (fls. 71/83), com vistas à inversão
do julgado, para que seja concedida a segurança pretendida, para o fim
de determinar a integralidade nos proventos de aposentadoria e, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006573-14.2019.8.26.0053 -Voto no 10.448/2020 - accof
3
durante a manutenção, paridade aos servidores da ativa, atendendo as
regras estabelecidas na Lei Complementar no 1.109/2010, que regulou o
art. 40, § 4o, da Constituição Federal, além de lhe ser garantido o direito
de ter seus proventos calculados com base na última classe por ele
ocupada. Pede que seja analisado o mérito da ação, com fundamento no
art. 1013, § 4o do CPC.
O recurso foi respondido (fls. 88/96).
É o relatório.
Consta dos autos que o impetrante, Agente de
Segurança Penitenciária, da Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo, e conforme certidão de tempo de serviço, se
encontra com tempo de contribuição de: 34 (trinta e quatro) anos, 03
(três) meses, e 04 (quatro) dias de serviço público no cargo de ASP, à
data da propositura, e que ingressou no serviço público anteriormente à
Emenda Constitucional n.o 20/98 e 41/2003, normas que extinguiram o
direito à paridade dos proventos integrais, mantendo-se, todavia, tais
condições àqueles que viessem a se aposentar em data posterior à
vigência da norma, como é o caso do Impetrante. Tendo ingressado no
serviço público antes das Emendas Constitucionais mencionadas,
pretende que lhe seja é assegurado o direito à paridade remuneratória e
a integralidade dos vencimentos, para aposentadoria. Mesmo não tendo
feito requerimento da esfera administrativa, pretende que seja concedida
a paridade e integralidade de vencimentos por ocasião dos cálculos a
serem realizados pela ré.
Como bem destacou o julgador “a quo”, “com efeito,
deflui-se da inicial, inclusive pela própria natureza preventiva do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006573-14.2019.8.26.0053 -Voto no 10.448/2020 - accof
4
mandado de segurança deduzido, que o autor pretende garantia
judicial sobre evento futuro e incerto, carecendo tal pretensão de
interesse processual, uma vez que não se pode supor que quando da
aposentadoria o regramento jurídico hoje existente seja o mesmo” (fls.
66).
O mandado de segurança tem por objeto proteger
direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão. Mesmo na
modalidade preventiva, a impetração pressupõe a existência de situação
concreta, da qual se vislumbra efetiva ameaça ao direito, justificando
assim proteção do Poder Judiciário.
O remédio constitucional não se presta a amparar
presumível negativa ou a atacar norma em tese. Logo, o mandado de
segurança preventivo exige a caracterização de uma ameaça concreta a
um direito líquido e certo, a saber: 1) o mandado de segurança deve ser
impetrado em razão de um ato a ser praticado ou já praticado por
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atividade pública; 2) no caso em comento, não há nenhum o ato
praticado pela autoridade impetrada, amparando-se a pretensão em
presumível negativa.
O impetrante pretende a concessão da segurança para
ter garantida, por decisão judicial, a aposentadoria integral e paritária,
antes mesmo de ingressar com o pedido de aposentadoria pela via
administrativa.
Ante
a
inexistência
de
qualquer
solicitação
administrativa, depreende-se tratar-se de situação futura e incerta.
Assim, inviável é a concessão da ordem para conceder meras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006573-14.2019.8.26.0053 -Voto no 10.448/2020 - accof
5
conjecturas daquele que acredita estar na iminência de sofrer o dano.
Acrescente-se que direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, já delimitado na sua extensão, e, bem por isso, apto a
ser exercitado no momento da impetração.
Cabe ressaltar a jurisprudência dos Tribunais
Superiores, que reconhecem a impossibilidade de concessão da
segurança aos casos nos quais se pretende estatuir uma regra geral de
conduta para casos futuros e indeterminados: “PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE JURIDICO APOSENTADO.
TRANSPOSIÇÃO E APOSTILAMENTO PARA A CARREIRA DA
ADVOCACIA
GERAL
DA
UNIÃO.
LI
9.028/1995.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE
AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERO RECEIO
SUBJETIVO DE QUE A AUTORIDADE COATORA VENHA
TAMBÉM
A
INDEFERIR
SEU
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO ADOTANDO OS MESMOS FUNDAMENTOS
PERFILHADOS EM FEITS ANÁLOGOS. PRECEDENTE DA 1a
SEÇÃO DO STJ EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. SEGURANÇA
DENEGADA (...). 3. O cabimento de mandado de segurança preventivo
exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um
direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e
objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos
indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se
omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Precedente: Resp
431.154/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma” 4 . [g.n.].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006573-14.2019.8.26.0053 -Voto no 10.448/2020 - accof
6
No mesmo sentido, a jurisprudência recente adotada
por esta 8a Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - Ordem denegada
após incursão na matéria de direito - Agente de Segurança
Penitenciária - Pretensão de obter o reconhecimento ao direito à
aposentadoria especial com integralidade dos proventos e paridade
com os servidores da ativa e afastar eventual negativa administrativa
da autoridade - Impossibilidade - O simples receio de que a
Administração não cumpra determinado ato não justifica a impetração
do "mandamus" - O mandado de segurança, ainda que preventivo,
requer prova pré-constituída do ato coator efetivo ou futuro -
Pretensão dos autos que se fundamenta em meras conjecturas, eis que
sequer foi realizado o requerimento administrativo Ausência dos
requisitos legais a justificar a impetração - Precedentes da Câmara e
da Corte - Sentença reformada, impondo-se a extinção do feito sem
julgamento do mérito - Pretensão recursal provida em parte, para
tanto. (Apelação no 1008572-79.2018.8.26.0071, 8a Câmara de Direito
Ppúblico, Relator Desembargador Percival Nogueira, julgado em 13 de
novembro de 2019).
“APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA PREVENTIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - Pleito para garantir
futura aposentadoria, nos termos da Lei Complementar no 1.109/10,
com integralidade de proventos e paridade de vencimentos com os
servidores da ativa - Evento futuro e incerto Sentença condicional -
Inadmissibilidade - Ausência de comprovação de indeferimento do
pedido de aposentadoria especial Não caracterização de ameaça
concreta ao direito invocado O mandado de segurança não pode ser
fundamentado em simples receio de possível prática de ato pela
Administração - Ausência de direito líquido e certo no presente caso,
tendo em vista decisões do C. STF (RE 596.962/MT) - Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006573-14.2019.8.26.0053 -Voto no 10.448/2020 - accof
7
concessiva da ordem reformada Remessa Necessária e Recurso
Voluntário providos. (Apelação no 1051064-43.2018.8.26.0053, 1a
Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Luís Francisco
Aguilar Cortez, julgado em 18 de dezembro de 2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
Antonio Celso Faria
Relator